Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-97.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000194-97.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: GERALDO FERREIRA RAMOS

Advogado(s)
:
JORGE DOS SANTOS SANTANA

**AA / R

CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMA PARCIAL.

I – Para as condutas omissivas, a responsabilidade das pessoas prestadoras de serviço público é subjetiva, fazendo-se necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como o nexo de causalidade entre esta e o evento danoso.

II – O programa Luz para Todos, instituído pelo Governo Federal, através da Lei n.º 10.438/2002, visa a universalização da energia elétrica, cuja implementação será realizada pelas concessionárias de serviço público.

III – A demora da Concessionária no cumprimento do programa Luz para Todos, consistente na instalação da energia elétrica em residência rural, restou superada com a efetiva ligação do serviço em 2024.

IV - As constantes prorrogações do prazo para cumprimento do referido programa pelo Governo Federal, diante da sua complexidade, afasta o dano moral alegado pelo pretenso consumidor, razão da reforma parcial da sentença.

RECURSO PROVIDO

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n.º
8000194-97.2023.8.05.0079
, da Comarca de Eunápolis, em que figuram como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como
Apelado
GERALDO FERREIRA RAMOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA